Tribunal: TJMT
Processo: 1015159-22.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015159-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 131.378.401-04 (AGRAVADO), NOEMIA RIBEIRO SILVA - CPF: 871.324.191-53 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (PROCURADOR), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE MEDIANTE DEPÓSITO PRÉVIO DA INDENIZAÇÃO – VALOR APURADO EM PERÍCIA PARTICULAR – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

É possível a imissão provisória da concessionária do serviço de transmissão de energia elétrica na posse do imóvel objeto da servidão, mediante depósito de indenização apurada em avaliação particular, ficando a apuração do valor definitivo condicionada à realização de perícia definitiva, de forma mais aprofundada, em momento oportuno e sob o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa no 1000436-45.2019, indeferiu o pleito realizado pela recorrente, a fim de que seja determinado, a desobstrução da passagem para a continuidade das obras de construção da linha de distribuição de 138kV na área descrita na exordial.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois pretende a efetuar a construção da Linha de Transmissão (L.D) 138 KV, com aproximadamente 140 km de extensão, para a ampliação do sistema de distribuição de energia elétrica na região Vila Rica/Santana do Araguaia, que interligará as Subestações das referidas cidades.

Alega que tal projeto foi aprovado pela Superintendência de Concessão e Autorização de Transmissão e Distribuição da Agência Nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, por meio da Resolução Autorizativa 7.068/2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 11.06.2018.

Apresentou Certidões e Matrícula dos Imóveis, bem como Laudos e Memoriais Descritivos dos imóveis que, em tese, serão afetados; Notificação Extrajudicial do proprietário dos imóveis.

Esclarece que o pedido de Tutela Urgência se dá pelo perigo de sérios prejuízos à eficácia dos resultados almejados caso haja atrasos na liberação da faixa de servidão, o que impediria a execução de obras de interesse público.

Desse modo, requer, em sede de liminar recursal, a fim de que seja concedida a Tutela de Urgência postulada, comprometendo-se em depositar o valor da caução no prazo indicado por essa c. Corte.

A liminar recursal foi deferida no id. 28932470.

Informações relevantes prestadas pelo juízo
a quo
em petição de ID 34476969.

Mesmo intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 34123950.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se que a matéria controvertida remete ao artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o (...)

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Convém esclarecer que a servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituída por meio de lei sobre imóvel de propriedade particular, por ente público ou por seus delegados, em prol do interesse público.

A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder ao dos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Acerca do
quantum
a ser recebido pelo proprietário do imóvel objeto de servidão, é a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 27a ed., 2002, p. 597):

“A indenização há que corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal”.

A obra, como destacado na ação aviada, tem por finalidade a ampliação do sistema de energia elétrica frente ao desenvolvimento do Estado mediante incremento de carga e flexibilidade operativa para o sistema de distribuição da região, sem contar com os benefícios abaixo discriminados:
a-)
a melhoria e ampliação de subestações de energia elétrica em operação (energizadas);
b-)
a construção de novas subestações de energia elétrica;
c-)
a construção de novas linhas de distribuição de energia elétrica;
d-)
a melhoria e extensão das redes de distribuição de energia elétrica.

Tal situação restou demonstrada, na medida em que em outras Linhas de Distribuição de energia atualmente em construção no estado, os magistrados de outras respectivas Comarcas deferiram o pedido liminar para determinar a permissão de passagem e reconheceram a urgência e benefícios da construção das novas redes de energia, consoante alguns os Processos no 1000505-98.2018.8.11.0021 – 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa e no 1000162-51.2019.8.11.0059 – 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte.

De outra banda, em que pese a apuração do montante ter se operado no bojo de perícia particular e unilateral (id. 18614986), concluiu o perito que parte demandada deveria receber o importe total de R$3.180,54 (três mil cento e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), o qual não foi aceito pelos agravados no âmbito administrativo.

Assim, entendo que a instituição da servidão atenderá ao interesse público, por ser necessária do ponto de vista logístico à prestação do adequado serviço público de distribuição de energia elétrica, indispensável e essencial para os fins de atendimento das necessidades energéticas da região, sendo certo que a demora na consecução das obras importará em risco de danos para toda a coletividade.

De se frisar que a avaliação prévia consubstanciada no referido laudo é realizada apenas para fins de deferimento da imissão provisória na posse, não se confundindo com a perícia definitiva que deverá ser efetivada de forma mais aprofundada, em momento oportuno e sob o contraditório, com fins de fixação do valor definitivo da indenização.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA E OFERTA DE DEPÓSITO PRÉVIO PELO EXPROPRIANTE – APLICAÇÃO DO ART. 15 DO DECRETO-LEI No 3.365/41 – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL – ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DO STJ – IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.A avaliação realizada pela pessoa jurídica expropriante, ou responsável pela instituição da servidão administrativa, mesmo que unilateral, pode ser utilizada para fins de imissão provisória na posse, desde que atendidos os requisitos construídos pela jurisprudência do STJ, ao interpretar o art.15 do Decreto-lei no 3.365/41.Eventual descompasso entre o laudo de avaliação, acostado pela Concessionária de Energia Elétrica, e o valor efetivamente devido pela servidão de passagem, apurado durante a instrução processual, poderá ser retificado no curso da demanda, com posterior complementação do depósito.

(N.U 0112630-94.2015.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016)

Tampouco há que se falar em iminência de prejuízos para os agravados ante a possibilidade de reavaliação dos reais danos suportados pela restrição de seu direito de posse, que deverão ser apurados em perícia judicial futura, com eventual complementação do valor indenizatório, após parecer seguro do auxiliar do juízo.

Logo, é de se acolher a pretensão de imediata da liminar vindicada, independentemente de avaliação prévia judicial.

Nada impede, todavia, que o perito nomeado para a avaliação processual emita parecer antecipado. Caso haja discrepância entre o montante ofertado pela autora/recorrente e o exame prévio, o magistrado poderá determinar o depósito da complementação, sob pena de prestação pecuniária ou mesmo cassação da medida, tudo a seu critério, conforme estratégia de condução processual que adotar.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
tornar definitiva a liminar anteriormente deferida e conceder à agravante a imissão provisória na posse do imóvel descrito na inicial, condicionada ao depósito judicial prévio de R$3.180,54 (três mil, cento e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos), mas sem a necessidade de avaliação judicial antecipada para sua implementação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020